Tribunal: STF
Processo: HC 243078
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 878.826/SP, assim ementado (eDOC 7, p. 26):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. INADIMPLEMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO COM ELEMENTOS DESFAVORÁVEIS. CONTURBADO HISTÓRICO PRISIONAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. 



    1. Embora o exame criminológico tenha sido favorável à concessão do benefício, trouxe aspectos desfavoráveis, utilizados validamente pelo julgador para indeferir o pedido de progressão, diante do inadimplemento do requisito subjetivo. 



    2. “Não é vedado ao Juiz singular o indeferimento da benesse quando, a despeito do exame criminológico favorável, entender não implementado o requisito subjetivo desde que aponte particularidades fáticas que expressem a ausência de mérito do condenado” (AgRg no HC n. 684.500/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022.) 



    3. Outrossim, o conturbado histórico prisional do agravado constitui fundamento idôneo ao indeferimento da progressão de regime. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Busca a impetrante, em suma, seja cassada a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime, por ser inidônea a fundamentação utilizada, para que “se conceda a progressão do regime semiaberto ao paciente, porquanto presentes os respectivos requisitos legais”.



    É o relatório. Decido.



    1. A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Depreende-se dos autos que o Juízo da Execução indeferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto formulado pela defesa do ora paciente, nos seguintes termos (eDOC 3, p. 23-24):



    “O sentenciado, por ora, não reune méritos para a imediata progressão ao regime semiaberto. 



    No presente caso, em que pese a conclusão do exame criminológico, o parecer psicológico destacou que: "Quanto à análise dos delitos, assume a prática do que lhe foi imputado, mas relativiza os crimes no intuito de descaracterizar a gravidade dos atos. Apresenta ainda, pouca noção sobre os danos cometidos. Traz a conduta criminal cristalizada em seu comportamento. Ademais, fala em arrependimento, porém seu discurso está voltado para suas perdas pessoais" (fl. 44). 



    A progressão de regime do sentenciado deve ocorrer por seus méritos pessoais a serem demonstrados de forma clara, minimamente razoável e segura de modo a ter um juízo probabilístico valorativo de que efetivamente já começou o processo e internalizou a necessidade de observância das regras mínimas necessárias para a vida coletiva/social para ingressar em regime prisional com vigilância atenuada. 



    O juízo não pode ser cego às consequências de seus atos, ou seja, abrandar regras de disciplina e vigilância de pessoa que não demonstrou valoração dos requisitos mínimos de segurança subjetiva do seu mérito. 



    Diante desse quadro processual, não se formou a convicção de que o sentenciado tenha assimilado a terapêutica penal, bem como tenha adquirido os valores necessários à progressão ao regime prisional mais brando, ou seja, que tenha mérito suficiente para tal benefício como determina o artigo 33, § 2º, do Código Penal - sendo prerrogativa inalienável mais do que da pessoa do julgador e sim do cargo de que não pode ser convocado a julgar com a violação às suas convicções e livre convencimento sobre o não preenchimento de exigência legal, ou seja, o já mencionado artigo 33, § 2º, do Código Penal.”



    A decisão foi mantida pelo TJSP, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 4, p. 6-23):



    “A decisão combatida adotou motivos concretos e idôneos à negativa da progressão de regime do sentenciado, além de tudo, incidentais à própria execução penal, a afastar qualquer alegação de bis in idem ou de incremento sancionatório pautado exclusivamente nos crimes pelos quais o reeducando foi condenado. 



    No caso concreto, além de se tratar de sentenciado reincidente, condenado por crimes graves (homicídio, roubos majorados e dano qualificado), apenado com mais de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, ostenta o registro de 15 (quinze) faltas disciplinares de natureza grave, sendo 05 (cinco) faltas consistentes em tentativa de fuga e evasão do sistema penitenciário. Aliás, a última falta disciplinar grave cometida pelo sentenciado consistiu em não retornar à unidade prisional após saída temporária de dia das mães, ocasião em que praticou novo crime doloso (roubo majorado), tudo conforme o boletim informativo a fls. 22/31. 



    Esse quadro, ao menos por ora, impõe a manutenção do agravante em regime prisional mais rigoroso, porque não demonstrado o mérito para a progressão, o que deverá ser reavaliado futuramente.



    [...]



    Portanto, o "atestado de bom comportamento", embora seja um elemento importante a ser levado em conta, não supre, em todo e qualquer caso, a necessidade de o Juiz de Direito avaliar concretamente o mérito do sentenciado para a progressão de regime. Em outras palavras, tal atestado, expedido no âmbito administrativo, não tem força vinculante sobre a decisão do Poder Judiciário no caso concreto. 



    Nesse sentido, em prol da possibilidade de o Juiz da execução penal se socorrer de complementares elementos informativos (além do atestado do Diretor do estabelecimento prisional em que se encontra o reeducando), existe sólida fundamentação na doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:



    [...]



    As circunstâncias presentes, mencionadas na decisão combatida e já referidas, recomendavam, de fato, especial cautela na concessão da ampla benesse postulada, certo que as particularidades do caso justificam a sua negativa. 



    O entendimento ora acolhido encontra eco na melhor jurisprudência pátria, que admite o indeferimento da progressão de regime, por ausência de mérito (a despeito de eventual atestado de boa conduta carcerário), uma vez apontadas concretamente razões de ordem subjetiva desfavoráveis à sua concessão.



    [...]



    "In casu", embora exista parecer favorável à progressão de regime trazida no exame criminológico (fls. 34/39), as especificidades presentes [a saber: sentenciado reincidente, condenado por crimes graves (homicídio, roubos majorados e dano qualificado), apenado com mais de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, ostenta o registro de 15 (quinze) faltas disciplinares de natureza grave, sendo 05 (cinco) faltas consistentes em tentativa de fuga e evasão do sistema penitenciário. Aliás, a última falta disciplinar grave cometida pelo sentenciado consistiu em não retornar à unidade prisional após saída temporária de dia das mães, ocasião em que praticou novo crime doloso (roubo majorado)] autorizavam a negativa da benesse, a despeito da avaliação técnica. Trata-se de parecer meramente opinativo, que deve ser considerado pelo Juiz em conjunto com os demais elementos de informação existentes nos autos, inclusive de elementos negativos do próprio exame criminológico com parecer favorável, como destacado pelo Juízo de Origem na decisão agravada.”



    O STJ, por sua vez, rechaçou o pleito defensivo sob os seguintes fundamentos (eDOC 7, p. 30/ eDOC 8, p. 1):



    “No caso, embora o exame criminológico tenha sido favorável à concessão do benefício, trouxe aspectos desfavoráveis que, no entender das instâncias ordinárias, foram considerados idôneos e suficientes à negativa de progressão de regime, “destacando-se que o paciente ‘relativiza os crimes no intuito de descaracterizar a gravidade dos atos. Apresenta ainda, pouca noção sobre os danos cometidos’”. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, “Não é vedado ao Juiz singular o indeferimento da benesse quando, a despeito do exame criminológico favorável, entender não implementado o requisito subjetivo desde que aponte particularidades fáticas que expressem a ausência de mérito do condenado”.(AgRg no HC n. 684.500/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022), como no caso dos autos. Além disso, o inadimplemento do requisito subjetivo também se pautou no conturbado histórico prisional do agravante, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que o STJ firmou entendimento de que “[a] concessão do benefício em tela deve considerar todo o histórico prisional”, e o agravante registra 15 faltas disciplinares de natureza grave no curso da execução.”



    Não antevejo ilegalidade na decisão atacada, porquanto em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, conquanto o Juiz não se encontre aprisionado às declarações do diretor do estabelecimento prisional, incumbe-lhe a análise do mérito subjetivo, segundo critérios de livre convencimento motivado: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. Progressão de regime. 3. O juízo da execução pode determinar a realização de exame criminológico, se houver fundadas dúvidas quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 208.844 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 26.05.2022)



    “[...] a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.03.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.04.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10” (HC 110.306, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19.06.2012, grifei).



    No caso concreto, a pretendida progressão de regime foi indeferida sob os fundamentos de que, a despeito de atendidos os requisitos objetivos e do exame criminológico, o parecer psicológico e as circunstâncias inerentes à própria execução penal não recomendam a concessão do benefício.



    Nesse contexto, verifica-se que o Juiz da Execução indicou circunstâncias concretas e que, de forma minimamente razoável, imprimem certa credibilidade à impossibilidade do retorno, ainda parcimonioso, do apenado ao convívio social, por ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos.



    Nessa toada, não identifico constrangimento ilegal advindo do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça que, alinhado à sua pacífica jurisprudência, entende escorreita a decisão do Tribunal de Justiça estadual de manter o indeferimento do pleito defensivo.



    A seu turno, afastar as premissas fixadas pela autoridade judiciária, para, no âmbito desta Suprema Corte, conceder a benesse em questão, demandaria aprofundado revolvimento do quadro fático-probatório, providência inadmitida no célere rito do habeas corpus: 



    “[...] A progressão de regime foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo, considerando-se o cometimento de faltas médias e graves no curso de execução, bem como pela existência de laudo criminológico desfavorável, considerando-se insuficiente o atestado de bom comportamento carcerário. 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o não preenchimento do requisito subjetivo, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, inviabiliza o reexame em sede de habeas corpus, porquanto envolve necessariamente a análise de fatos e provas. 4. Ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 217.206 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17.10.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ALEGADO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 208.680 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 17.12.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido do não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 169.366 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.12.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A progressão de regime pressupõe o adimplemento dos requisitos de índole objetiva e subjetiva. Precedentes: HC 134.249, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/6/2016; HC 135.748, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017; HC 156.894-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/9/2018; RHC 143.817-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/11/2017; HC 148.845-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/4/2019; e HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019. 2. In casu, ao paciente foi indeferida a progressão de regime em razão do “não preenchimento do requisito subjetivo diante do conteúdo da avaliação psicológica”. 3. O habeas corpus não é compatível com a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. [...] 7. Agravo regimental DESPROVIDO.” (HC 185.446 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15.07.2020)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente